Tribunal: TJES
Processo: 0003887-32.2012.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Grave
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003887-32.2012.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO DE SOUZA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): Des.. Pedro Valls Feu Rosa

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003887-32.2012.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO DE SOUZA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA – DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – NÃO VERIFICADA – SEGUNDA FASE – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA – RECONHECIMENTO – PRESENÇA DE DUAS AGRAVANTES – MANUTENÇÃO DA PENA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A primeira fase de dosagem da pena não merece retificação, uma vez que a valoração negativa do vetor das consequências do crime foi fundamentada de maneira idônea e com recrudescimento proporcional às circunstâncias do caso concreto. 2. Necessário o reconhecimento da confissão qualificada, conforme precedentes do STJ. Entretanto, na condição de qualificada pode ser aplicado fração inferior que, frente a duas agravantes reconhecidas, no presente caso, não interferirá na pena aplicada. 3 – Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por FABRICIO DE SOUZA LIMA

em face da sentença (ID. 12342861), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal na ação penal pública manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, para condenar o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 129, §1°, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em suas razões (ID. 12342886), a defesa do apelante pugna pelo redimensionamento da pena-base, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Por fim, prequestiona as matérias de direito.

Contrarrazões (ID. 12342888) pugnando pelo não provimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se (ID. 11658418) pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003887-32.2012.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO DE SOUZA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extraio inicialmente a dinâmica fática da peça acusatória:

“Consta do incluso Procedimento Administrativo Informativo, de n°.1 10/2007, que serve de base a presente, que, na data de 25 de dezembro de 2007, por volta das 18:00 horas, na Rua Mantenópolis, S/N°, Bairro Guriri, neste município, o denunciado, livre e conscientemente, com animus necandi, desferiu disparos de arma de fogo contra a pessoa identificada como MABEL VASCONCELOS DOS SANTOS, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fis. 22, não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade, visto que a vitima foi socorrida e encaminhada ao hospital, onde ficou internada.”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 129, §1°, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei à questão ventilada nas razões recursais.

Inicialmente pugna a defesa pela neutralização dos vetores dos motivos, das circunstâncias e consequências do crime.

Verifico que o Magistrado sentenciante valorou a primeira fase dosimétrica mediante a seguinte fundamentação:

“
1ª fase: fixação da pena-base

CULPABILIDADE:
normal à espécie

ANTECEDENTES
:
o réu não registra antecedentes criminais aptos a ensejar a exasperação da pena base (id. 38577180);

CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE:
ausentes maiores elementos nos autos;

MOTIVO DO CRIME:
o acusado cometeu o crime por motivo fútil, em razão de mero desentendimento com a vítima, o que retrata circunstância agravante. Tanto na primeira fase do processo quanto em plenário do júri, o réu ao ser interrogado afirmou que houve uma discussão acerca da atividade laboral informal dos envolvidos, quanto a desentendimento sobre ao ponto de trabalho de ambos, o que retrata circunstância agravante (art. 61, II, ‘a’, CP).

CIRCUNSTÂNCIAS:
são desfavoráveis, uma vez que o crime foi cometido mediante uso de arma de fogo, sendo realizados pelo menos três disparos, dificultando a defesa da vítima, o que configura circunstância agravante (art. 61, II, ‘c’, CP).

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME:
são

graves, pois o acusado ficou incapacitado para as ocupações habituais por mais de trinta dias, conforme Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 26, e ainda sofreu perigo de vida;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
na hipótese vertente o comportamento do ofendido não impacta na pena base.

Observando as circunstâncias judiciais acima examinadas, e observando a pena cominada ao delito, fixo a pena-base de
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.”

Conforme se depreende da sentença proferida, entendo que o Magistrado
a quo
valorou negativamente, na primeira fase dosimétrica, tão somente o vetor das consequências do crime, se valendo do laudo de exame de lesões corporais de fl. 26 que esclareceu que houve perigo de vida, bem como incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias.

Assim, entendo que a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias teve o condão de qualificar o crime no §1°, do artigo 129, do Código Penal e o fato do delito ter gerado perigo de vida à vítima foi adotado para o recrudescimento da pena-base.

Vale ressaltar, que a exasperação da pena em 2 anos e 6 meses acima do mínimo legal não se mostra desproporcional, haja vista que foram efetuados três disparos contra a vítima, sendo que um deles a atingiu no rosto se alojando na cabeça.

Também resta necessário considerar que o crime foi cometido na frente de duas crianças, sendo uma delas de apenas 3 anos de idade, fato merecedor de consideração na dosagem da pena.

Assim, entendo que a primeira fase dosimétrica foi devidamente dosada, não merecendo retoques.

Na segunda fase, o Magistrado sentenciante, conforme já havia anunciado quando da análise da primeira etapa dosimétrica, reconheceu as circunstâncias agravantes dos motivos e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, elementos que reputo válidos e que extrapolam os contidos no tipo penal.

Em relação ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na modalidade qualificada, entendo ser necessário o acolhimento do pedido.

Conforme se verifica dos julgados consolidados pelo Superior Tribunal de Justiça, o réu fará jus à atenuante da
confissão espontânea nas hipóteses em que houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, ainda que a confissão não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA . UTILIZAÇÃO DA CONFISSÃO COMO FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1.
Consoante o atual entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do CP, quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória. Precedentes . 2. Ademais, em se tratando "de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri [...], considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento
" ( HC n. 596.624/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 3/9/2020.), como no caso . 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 825052 RS 2023/0171391-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Saliente-se que tendo em vista que a confissão espontânea se deu de forma qualificada, se valendo de tese de legítima defesa, possível a aplicação de fração de redução inferior ao patamar máximo. Vejamos:

“PROCESSO PENAL. PENAL. HOMICÍDIO. ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA . PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE UM DOZE AVOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO . ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE UM SEXTO. PRECEDENTES. I - Conforme dispõe o art. 258 c/c o art . 21-E, § 2º, do RISTJ, o agravo regimental destina-se a desafiar decisões monocráticas proferidas em matéria penal, motivo pelo qual caberia à parte recorrente impugnar os fundamentos que levaram ao acolhimento do pedido do recurso especial. II - Depreende-se das razões recursais que o agravante reconhece a atenuante da confissão qualificada, porém requer adoção de fração diferente de uma confissão plena. III -
O Superior Tribunal de Justiça admite a incidência da atenuante em patamar inferior a um sexto quando se tratar de confissão qualificada.
IV - No caso concreto, a confissão foi utilizada para formação do convencimento do julgador, assim, independentemente de ter sido qualificada, mantenho a fração de 1/6 (um sexto) .Precedentes.Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2124202 MG 2024/0048530-0, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024)

Dessa forma, diante da presença de duas circunstâncias agravantes (motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima) e uma atenuante (confissão espontânea qualificada) considerada em fração inferior, o recrudescimento da pena em 1 ano de reclusão se mostra proporcional, razoável e adequado às circunstâncias do caso concreto, não merecendo retoques.

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pelo apelante, como forma de preenchimento de requisito de admissibilidade para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, melhor sorte não o alcança.

Isto porque, a matéria avençada foi devidamente analisada na instrução processual, bem como no presente Recurso de Apelação, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.

Por isso, não há que se falar em prequestionamento.

Diante das razões acima expostas, dou provimento parcial ao recurso para reconhecer a atenuante da confissão qualificada sem, contudo, promover alteração na pena.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reconhecer a atenuante da confissão qualificada sem, contudo, modificar a pena imposta.